Tribunal: TJES
Processo: 0000459-21.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-21.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000459-21.2021.8.08.00494

RECORRENTE: ADRIANA CARVALHO FRANÇA QUARESMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. TEMA 339 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ADRIANA CARVALHO FRANÇA QUARESMA, com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário quanto à apontada contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, em razão da aplicação do tema de repercussão geral nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido carece de fundamentação ao deixar de enfrentar teses defensivas relativas à prova de alteração da capacidade psicomotora e ao nexo causal; e (ii) definir se há distinção (distinguishing) capaz de afastar a aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme determina o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, apresentando fundamentação idônea ao concluir pela comprovação da autoria e materialidade delitiva.

O Órgão Julgador consignou expressamente a comprovação do delito mediante boletim de ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e prova oral, evidenciando a conduta imprudente da agravante como causa determinante do acidente e das lesões da vítima.

A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não configura ausência de fundamentação, o que subsume o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, a qual exige motivação, ainda que sucinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da agravante não configura ausência de fundamentação, bastando a motivação sucinta exigida no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso IX do art. 93. Código de Processo Civil, art. 1.021 e § 2º do art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000459-21.2021.8.08.00494

RECORRENTE: ADRIANA CARVALHO FRANÇA QUARESMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (Id. 19546665) interposto por ADRIANA CARVALHO FRANÇA QUARESMA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 19444094) que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da aplicação do tema de repercussão geral nº 339.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 ao presente caso, buscando realizar o distinguishing (distinção) da matéria. Considera para tanto a alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, argumentando que o Colegiado não enfrentou teses defensivas cruciais, notadamente acerca da suposta fragilidade da prova da alteração da capacidade psicomotora e da ausência de nexo causal direto entre sua conduta e o resultado lesivo.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Ao realizar o juízo de conformidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por constatar que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 339/STF.

Nesse ponto, tal como explicitado no
decisum
recorrido, o Órgão Julgador apresentou fundamentação idônea ao concluir pela comprovação da autoria e materialidade delitiva. Consignou-se, expressamente, que “a materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e prova oral, evidenciando que a conduta imprudente da apelante — conversão irregular sem cautela — foi causa determinante do acidente e das lesões da vítima”.

Além disso, o fato de a Câmara ter adotado tese jurídica contrária aos interesses da agravante não configura ausência de fundamentação, subsumindo-se o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do STF, que exige motivação, ainda que sucinta.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.